Tribunal: STF
Processo: HC 190180
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCÓOLICA A ADOLESCENTE. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 243 DA LEI 8.069/90. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 601.283, in verbis:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de M R A DA S, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS - HC n. 0801280-44.2020.8.02.0000.
    Noticiam os autos que o paciente "foi preso no dia 12 de fevereiro de 2020, após cumprimento de mandado de prisão temporária exarado pelo Juízo de Direito da Vara do Único Ofício da Comarca de Boca da Mata, após acusação da suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) e de fornecer bebida alcoólica à adolescente (art. 243 do ECA). Posteriormente, a prisão temporária fora convertida, ex officio, em prisão preventiva" (e-STJ fl. 43). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que concedeu parcialmente a ordem visada, substituindo o cárcere por recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico e outras providências cautelares alternativas (e-STJ fls. 49-50). 
    Nesta via, sustenta o impetrante que a liberdade do paciente seria a medida adequada, uma vez que a própria Corte Estadual reconheceu a ilegalidade do decreto da preventiva, de ofício, pelo Togado processante, a teor do que dispõe a atual redação do art. 311 do CPP. 
    Defende que "não pode a prisão preventiva ser substituída por prisão domiciliar em virtude da ilegalidade daquela, devendo o Sr. Remerson ser posto em liberdade imediatamente, ou que seja aplicado medidas cautelares diversas da prisão" (e-STJ fl. 6).
    Afirma que, na hipótese dos autos, seria suficiente a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, as quais são "menos gravosas e mais eficazes" (e-STJ fl. 8). 
    Realça as condições pessoais favoráveis do paciente, que seria primário, com bons antecedentes e residência fixa, predicados que indicariam a desnecessidade da sua manutenção em recolhimento domiciliar, sobretudo considerando que o agente vem respeitando rigorosamente todas as restrições que lhe foram impostas no aresto impetrado. Requer, liminarmente, seja deferida a liberdade ao paciente. 
    No mérito, pugna pelo relaxamento da prisão, "tendo em vista a violação ao disposto no art. 311 do Código de Processo Penal" ou, subsidiariamente, "a imposição das medidas cautelas da prisão, tais como a proibição de frequentar determinados lugares, o comparecimento ao juiz, e o recolhimento domiciliar às 23h devido ao as aulas de direito noturno cursadas pelo paciente, conforme disposição do art. 319 do CPP" (eSTJ fl. 12).
    É o relatório.
    A princípio, o pedido deduzido na inicial não comporta conhecimento na via eleita, já que formulado em flagrante desrespeito ao sistema recursal vigente no âmbito do Direito Processual Penal pátrio. 
    Contudo, no momento processual devido, o constrangimento apontado na inicial será analisado a fim de que se verifique a possibilidade de atuação de ofício por este Superior Tribunal de Justiça caso se constate a existência de flagrante ilegalidade, o que, ao menos em um juízo perfunctório, não se verifica.
    Ademais, não obstante os relevantes argumentos expostos na insurgência, é inviável acolher-se a requerida tutela de urgência deduzida na inicial, porquanto a fundamentação que dá suporte à postulação liminar é idêntica à que dá amparo ao pleito final, isto é, confunde-se com o mérito do writ, o qual exige exame mais detalhado das razões declinadas e da documentação que o acompanha, análise que se dará devida e oportunamente quando do seu julgamento definitivo. 
    (…)
    Ante o exposto, indefere-se a liminar. 
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo singular.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 217-A do Código Penal e artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado na decretação da prisão preventiva.
    Argumenta que “não houve qualquer requerimento do Ministério Público quanto à segregação cautelar do paciente, tornando impossibilitado o magistrado de agir de ofício, fato este que fora comprovado na decisão que recebeu a denúncia, conforme documento anexado”. 
    Considera que “além da ilegalidade da prisão preventiva, vislumbra-se que o juízo a quo, e até mesmo a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, não fundamentou sua decisão nos elementos concretos, tendo em vista que, diante das condições pessoais favoráveis do acusado, bem como a comprovação de residência fixa, emprego lícito, ainda fora decretada a prisão preventiva”.
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todas estas razões elencadas, e confiando na costumeira justiça emanada desta augusta corte, requer: 
    1. A superação da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal em virtude da FLAGRANTE ILEGALIDADE do decreto prisional de ofício; 
    2. Concessão da LIMINAR pleiteada, determinando-se a LIBERDADE do paciente em virtude da ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício;
    3. Seja, ao final, deferido o pedido de “habeas corpus”, ante a constatação da coação ilegal de que é vítima o paciente, para o fim de RELAXAR A PRISÃO, tendo em vista a violação ao disposto no art. 311 do Código de Processo Penal; 
    4. Subsidiariamente, requer a imposição das medidas cautelas da prisão, tais como a proibição de frequentar determinados lugares, o comparecimento ao juiz, e o recolhimento domiciliar a partir das 23h da noite, devido ao as aulas de direito noturno cursadas pelo paciente, conforme disposição do art. 319 do CPP; 
    5. Intimação do representante do Ministério Público; 6. Intimação do Advogado impetrante para que possa realizar sustentação oral na Corte Superior.” 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    De outro lado, cumpre destacar que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016)
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente